Tribunal: TJES
Processo: 0011241-95.2018.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011241-95.2018.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILENE PEREIRA REZENDE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
0011241-95.2018.8.08.0048

RECORRENTE:
EDILENE PEREIRA REZENDE

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR J. BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDILENE PEREIRA REZENDE
contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. A recorrente ajuizou ação condenatória em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando a declaração de nulidade de seus contratos de trabalho temporário e o consequente pagamento das verbas de FGTS.

Em suas razões, sustenta que atuou por diversos anos em funções de caráter permanente (Técnico em Laboratório), o que configuraria desvio de finalidade e violação à regra do concurso público, atraindo o direito ao FGTS.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de nulidade das contratações. O magistrado de primeiro grau entendeu que os períodos em que a requerente exerceu as atividades não ultrapassaram os limites legais, observando-se lapsos temporais consideráveis entre os vínculos e a ausência de renovações sucessivas abusivas. Pontuou que as contratações respeitaram a temporariedade exigida pelo regime administrativo, não havendo que se falar em direito à percepção de FGTS, verba típica do regime celetista.

Em sede recursal, a recorrente reforça a tese de que a Administração Pública utilizou a contratação temporária para preencher lacunas permanentes na rede estadual, renovando vínculos de forma a descaracterizar a excepcionalidade do interesse público.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

A questão central desta controvérsia reside em verificar se houve desvirtuamento nas contratações temporárias da recorrente que justifique a declaração de nulidade dos vínculos e a condenação do Estado ao pagamento do FGTS.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 705.140, fixou a tese de que o FGTS é devido aos trabalhadores que mantêm vínculos nulos com a Administração Pública por ausência de concurso público, com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990. Entretanto, para que surja o direito ao fundo de garantia, a nulidade deve ser cabalmente demonstrada, geralmente caracterizada por renovações sucessivas e imotivadas que perpetuam o servidor no cargo por prazo irrazoável.

Ao analisar o histórico funcional da recorrente, conforme a Declaração de Tempo de Serviço e o Demonstrativo de Contratos, observo a existência de dois vínculos distintos. O primeiro vínculo ocorreu entre
01/06/2011 e 06/12/2015
. O segundo vínculo compreendeu o período de
22/06/2017 a 29/04/2018
.

A análise técnica destes períodos revela que não houve a sucessividade abusiva alegada. Entre o primeiro e o segundo vínculo, existe um hiato de entre
dezembro de 2015 e junho de 2017
, o que rompe a continuidade da prestação de serviço e demonstra que a Administração não manteve a servidora de forma ininterrupta e permanente. Cada contrato individualmente considerado respeitou o prazo de 24 meses (dois anos), que é o limite padrão estabelecido na legislação estadual e frequentemente aceito pela jurisprudência como compatível com a natureza temporária da função.

Quanto ao argumento da recorrente de que a funções de técnico em laboratório seria permanente e, por isso, não comportariam contratação temporária, deve-se ressaltar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.247. A Corte Suprema esclareceu que a natureza permanente da atividade (como saúde, educação ou apoio administrativo) não impede, de plano, a contratação temporária, desde que o interesse público que motiva a contratação seja excepcional e temporário, como o suprimento imediato de pessoal em situações de vacância ou necessidade premente. No caso dos autos, a recorrente não logrou êxito em provar que sua contratação foi desprovida de motivação administrativa válida.

Se os contratos foram firmados por prazo determinado, com intervalos entre eles e sem extrapolação abusiva dos prazos de renovação, eles são válidos. Sendo válidos e regidos pelo regime jurídico-administrativo, não geram direito ao FGTS, verba exclusiva do regime celetista ou de contratos administrativos declarados nulos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Todavia, suspendo a exigibilidade de tal verba por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)